Tribunal: STF
Processo: HC 261360
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.9.2025, por Jonathan Prediger Appel, advogado, em benefício de S J, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.752/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990 (oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, e  adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente).



    Ao receber a denúncia, o juízo da Segunda Vara Federal de Piracicaba afastou a alegação da defesa de nulidade por quebra de sigilo telemático sem autorização judicial.



    3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região denegou o Habeas Corpus n. 5030532-07.2024.4.03.0000, impetrado em favor do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTIL. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR EM FONTE ABERTA. DESNECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento de ação penal sob o fundamento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal em razão do prosseguimento da persecução penal, diante do não reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio do alegado rastreamento ilícito das atividades do Paciente na internet. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a investigação preliminar levada a cabo pelos agentes policiais violou a intimidade do Paciente, bem como a cláusula de reserva de jurisdição. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas corpus constitui medida extrema, que somente se justifica quando observados de plano, a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 



    4. O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do feito desde o monitoramento realizado por Policiais Federais na internet, que culminou com a posterior identificação e qualificação do Paciente. 



    5. Em investigação preliminar, apurou-se que conexão de internet - posteriormente identificada como pertencente ao Paciente - estaria sendo utilizada para adquirir e armazenar material contendo pornografia infantil, razão pela qual a Autoridade policial representou pela busca e apreensão e acesso aos materiais eventualmente apreendidos. 



    6. O monitoramento, tal como efetivado pelo órgão de investigação, prescinde de prévia autorização judicial, na medida em que a diligência foi realizada por meio do uso de aplicativo de livre acesso, disponível a qualquer pessoa que faça a instalação do programa em seu equipamento. 



    7. A investigação preliminar ocorreu em fonte aberta e monitorou material disponibilizado por todos que naquele momento se utilizam do aplicativo de compartilhamento, pelo que inexistiu a alegada quebra ilegal de sigilo telemático do Paciente. 



    8. A identificação do endereço IP (Internet Protocol) flagrado por meio de diligência virtual não pode ser interpretada como devassa de dados do usuário, na medida em que, nesses programas de compartilhamento em rede ponto a ponto, tal informação também é acessível a todos que deles se utilizam. 



    9. O monitoramento realizado pelos investigadores na rede P2P não violou a intimidade do Paciente, tampouco a cláusula de reserva de jurisdição. 



    10. Não se vislumbra constrangimento ilegal no procedimento investigatório preliminar levado a efeito pelos agentes policiais, e, por consequência, qualquer nulidade com relação às provas dali decorrentes. 



    11. Não há falar-se em ilegalidade, abuso de poder ou teratologia decorrente de ato praticado pela Autoridade impetrada, a ensejar a suspensão dos atos processuais, tampouco o trancamento da ação penal pela estreita via deste ‘writ’. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    12. Ordem de Habeas corpus denegada. 



    Tese de Julgamento: ‘1. A investigação policial preliminar que identifica o compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil pela Internet por meio de aplicativo de uso irrestrito e acessível a qualquer pessoa que o instale não configura violação à intimidade do usuário ou à clausula de reserva de jurisdição’" (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 982.752/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.5.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração. Em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MONITORAMENTO DE DADOS EM FONTE ABERTA DE INTERNET. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando nulidade nas diligências de monitoramento de dados de internet realizadas durante investigação criminal. 



    2. O tribunal de origem denegou o writ originário, entendendo que o monitoramento realizado por policiais federais em fonte aberta de internet não violou a intimidade do investigado, nem a cláusula de reserva de jurisdição, não havendo nulidade nas provas obtidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento de dados em fonte aberta de internet, realizado sem autorização judicial, configura nulidade das provas obtidas durante a investigação criminal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O monitoramento de dados em fonte aberta de internet não requer autorização judicial, pois se trata de informações acessíveis ao público em geral, não configurando quebra de sigilo telemático. 



    5. A identificação de IPs e a coleta de dados em ambiente aberto não constituem infiltração policial, sendo desnecessária autorização judicial para tais diligências. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a legalidade do procedimento investigativo em fonte aberta, não havendo nulidade nas provas obtidas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O monitoramento de dados em fonte aberta de internet não requer autorização judicial. 2. A identificação de IPs em ambiente aberto não constitui infiltração policial. 3. Não há nulidade nas provas obtidas por monitoramento em fonte aberta.’” (fl. 1, e-doc. 12).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o entendimento de que a utilização de softwares de compartilhamento de arquivos P2P (peer-to-perr), por si só, permite que tais comunicações telemáticas sejam rastreadas independente de autorização judicial é absolutamente inconstitucional e ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a iniciativa de rastrear as comunicações do paciente sem qualquer autorização judicial está absolutamente dissonante do que reza a Constituição da República e as Leis de regência da matéria” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Autoridade Policial achou por bem utilizar um programa ‘modificado’, de forma absolutamente ilegal, já que não houve autorização judicial para quebra do sigilo telemático do alvo da operação” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) processada e conhecida a presente ação de habeas corpus seja concedida, em caráter LIMINAR, a suspensão da tramitação da ação penal nº 5002537-93.2022.4.03.6109, até posterior julgamento do mérito, tudo em razão das evidentes violações ao direito cabalmente demonstradas; 



    b) no MÉRITO, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas que lastrearam a denúncia, pois violam claramente o art. 5º, LVI da Constituição Federal, bem como o art. 157 do Código de Processo Penal e, em razão dessa declaração, a decretação na nulidade absoluta do feito, a partir da ilegal quebra de sigilo telemático do paciente; 



    c) a intimação da defesa da inclusão em pauta de julgamento deste writ, para que, se for o caso, possa exercer seu direito à sustentação oral, nos termos Regimentais” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. O juízo da Segunda Vara Federal de Piracicaba rejeitou a alegação de ilicitude das provas obtidas, nestes termos:



    “Consta dos autos que os delitos perpetrados, em tese, pelo denunciado vieram ao conhecimento da autoridade policial a partir do monitoramento da internet visando a repressão de crimes de pornografia infantil, através do qual foi identificado tráfego de arquivos categorizados como de conteúdo pornográfico infanto-juvenil em rede de compartilhamento peer-to-peer (P2P) a partir de endereços de IP(s) relacionados ao réu.



    Nesse contexto, não merece acolhida a tese da defesa de que houve quebra de sigilo telemático sem autorização judicial, haja vista que conforme demonstrado na denúncia, os primeiros sinais da ocorrência de crime foram identificados a partir de arquivos aos quais o próprio investigado deu publicidade, ao disponibilizá-los pela internet.



    Destarte, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, que poderiam ensejar a absolvição sumária, determino o prosseguimento do feito” (fl. 1, e-doc. 3).



    8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.752/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    “Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste Relator, a fim de se reconhecer nulidades nas diligências realizadas durante investigação criminal. 



    Como já lançado na decisão agravada, o tribunal de origem denegou o writ originário com base na seguinte fundamentação: 



    ‘[...] Como visto, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do feito desde o monitoramento realizado por Policiais Federais na internet, que culminou com a posterior identificação e qualificação do Paciente. 



    Na hipótese, em investigação preliminar, apurou-se que conexão de internet – posteriormente identificada como pertencente ao Paciente - estaria sendo utilizada para adquirir e armazenar material contendo pornografia infantil, razão pela qual a Autoridade policial representou pela busca e apreensão e acesso aos materiais eventualmente apreendidos. 



    Nos termos do decidido em sede liminar, tenho que o monitoramento, tal como efetivado pelo órgão de investigação, prescinde de prévia autorização judicial, na medida em que a diligência foi realizada por meio do uso de aplicativo de livre acesso, disponível a qualquer pessoa que faça a instalação do programa em seu equipamento. 



    Note-se que o termo ‘modificado’ mencionado no relatório policial faz referência tão somente à impossibilidade de o aplicativo utilizado pelos investigadores realizar ‘upload’, mas apenas o ‘download’ de arquivos. Ademais, a investigação preliminar ocorreu em fonte aberta e monitorou material disponibilizado por todos que naquele momento se utilizam do aplicativo de compartilhamento, pelo que inexistiu a alegada quebra ilegal de sigilo telemático do Paciente. 



    O rastreamento possibilitou a detecção, através da identificação de uma espécie de assinatura digital (hashes), daqueles arquivos que apresentavam conteúdo de pornografia infantil pesquisados, baixados ou disponibilizados. Além disso, permitiu o acesso a informações referentes às buscas realizadas, tais como data e hora da pesquisa, IP (Internet Protocol) utilizado para a circulação de material proibido, termos de pesquisa, etc. 



    De se consignar que a identificação do endereço IP flagrado por meio de diligência virtual não pode ser interpretada como devassa de dados do usuário, na medida em que, nesses programas de compartilhamento em rede ponto a ponto, tal informação também é acessível a todos que deles se utilizam. 



    Dessa forma, o monitoramento realizado pelos investigadores na rede P2P não violou a intimidade do Paciente, tampouco a cláusula de reserva de jurisdição. Não se vislumbra, assim, constrangimento ilegal no procedimento investigatório preliminar levado a efeito pelos agentes policiais, e, por consequência, qualquer nulidade com relação às provas dali decorrentes.’ (fls. 40/41)



    As razões expostas pela Corte a quo para negativação da ocorrência das alegadas nulidades no caso em tela são suficientes e encontram-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 



    Conforme se extrai, entendeu-se pela desnecessidade de autorização para o monitoramento dos dados em fonte aberta de internet, com a posterior representação da autoridade policial para realização de busca e apreensão (fls. 43/62) devidamente autorizada pela instância de origem (fl. 66/69). 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE NA INVESTIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 190-A DO ECA. INEXISTÊNCIA DE INFILTRAÇÃO POLICIAL. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 241-A. DEMONSTRADO O DOLO NO COMPARTILHAMENTO DA PORNOGRAFIA INFANTIL. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c /c o 3º do Código de Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o Enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar provimento a recurso contrário a Súmula dos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado. 2. Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a identificação do ora recorrente como suspeito da prática delitiva decorreu de ação da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de softwares de triagem de IPs que atuam no compartilhamento de pornografia infanto-juvenil, operando em tempo integral, como um cliente P2P, em ambiente aberto de internet. Após a identificação de IPs relacionados ao ora recorrente, suspeito da ação delituosa, houve solicitação de envio de seus dados cadastrais, dando origem ao inquérito policial no qual foi expedido mandado de busca e apreensão, judicialmente autorizado, durante o cumprimento no qual foram colhidas as provas que deram origem à respectiva ação penal. 2.1. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, não existiu a figura do agente policial infiltrado na ação prévia de identificação dos IPs ligados à exploração sexual infantil, a qual foi realizada por software especializado na busca, em meio aberto, com acesso público. Assim, não verifico a necessidade de autorização judicial para a referida ação, por não corresponder àquela prevista no art. 190-A do ECA, razão pela qual não há falar em violação ao referido dispositivo legal. 2.2 . Para se concluir de modo diverso, acolhendo a alegação defensiva de que teria ocorrido infiltração policial no caso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Na hipótese ficou consignado que o recorrente, usuário regular da internet, se utilizava de programa cuja essência e maior funcionalidade é o compartilhamento de dados com os próprios usuários, razão pela qual ficou demonstrado seu dolo no compartilhamento dos dados de pornografia infantil, tanto que no momento da prisão em flagrante estava em processamento em seu computador o compartilhamento de vídeos dessa natureza. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, acolhendo a alegação defensiva de ausência de dolo na conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.060.047/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORNOGRAFIA INFANTIL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ‘RONDA VIRTUAL’. INVESTIGAÇÃO EM FONTE ABERTA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. O pleito da defesa se baseia na suposta ilicitude das provas obtidas por meio de procedimento investigativo denominado ronda virtual, realizado sem prévia autorização judicial. 3. No entanto, não há como se acolher a pretensão, pois o procedimento mencionado atua sobre os arquivos trocados por meio de programas específicos para tal finalidade e, somente após a identificação do conteúdo ilícito é que se passa à individualização dos responsáveis pelo tráfego do material ilícito, exigindo-se manifestação do Poder Judiciário para novas providências. 4. Diante desse quadro, e, considerando, ainda que a denúncia é formalmente apta, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra o recorrente, , revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a continuidade dos atos persecutórios movidos contra o recorrente. 5. Recurso ordinário não provido. (RHC n. 176.286/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 13).



    9. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos.



    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou que “a investigação preliminar ocorreu em fonte aberta e monitorou material disponibilizado por todos que naquele momento se utilizam do aplicativo de compartilhamento, pelo que inexistiu a alegada quebra ilegal de sigilo telemático do Paciente”.



    Foi realçado que “a identificação do endereço IP flagrado por meio de diligência virtual não pode ser interpretada como devassa de dados do usuário, na medida em que, nesses programas de compartilhamento em rede ponto a ponto, tal informação também é acessível a todos que deles se utilizam”.



    10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA PROVA ILÍCITA. NULIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO EXAME PERICIAL SEXOLÓGICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 214.597-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (…) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 205.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora